Tribunal: TJDFT
Processo: 0731912-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DO FEITO. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ. PORTARIA MS. HABEAS CORPUS COLETIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com o advento da pandemia causada pela Covid-19, que impôs regras médicas e sanitárias de isolamento da população para lidar com a proliferação do vírus, o devedor de alimentos processado sob o rito da custódia civil cumprirá a prisão sob a modalidade exclusivamente domiciliar, devido à Recomendação CNJ no 62/2020 e, mais recentemente, ao art. 15 da Lei no 14.010/2020, em situação de distanciamento social similar à da população em geral, hipótese que relativiza a função coercitiva da norma estabelecida no art. 528, § 8o, do CPC/15.
2. A decisão que suspendeu o feito até o dia 31/12/2021 e determinou o recolhimento do mandado de prisão civil atendeu às orientações lançadas nas Recomendações no 62/2020 e no 91/2021, do Conselho Nacional de Justiça, como também ao teor do que foi decidido no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 0706777-90.2020.8.07.0000, cuja ordem foi concedida pela eg. 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.